Tribunal: TJDFT
Processo: 0702265-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702265-30.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLINICA DE ANESTESIA SANTA HELENA S/S LTDA. AGRAVADO: REJANE PONTES ACHILLES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação Indenizatória Por Perda de Uma Chance que indeferiu o requerimento da ré, ora agravante, de que a autora/agravada trouxesse aos autos sua certidão de casamento e documento que demonstra sua residência na Espanha. A agravante afirma que o pedido da agravada de perda de uma chance sob a alegação de que foi impossibilitada de trabalhar não é verdadeiro, na medida em que os vínculos sociais, familiares e de trabalho que possui fora do país demonstram que ela não iria voltar a trabalhar no Brasil e que seu pedido é, na verdade, um afã de se enriquecer e de retaliar seus sócios por ter sido excluída da sociedade no passado. Alega que o pedido de exibição de documento se revela como medida de instrução adotada no curso do processo de conhecimento, nos termos do art. 396 do Código de Processo Civil. Avalia que além de o Juízo de Primeiro Grau ter impedido a agravante de produzir prova em Juízo por meio de determinação de exibição de documentos, não consta no bojo da decisão recorrida a expressão clara de indeferimento, o que demonstra negativa de prestação jurisdicional. Defende que a decisão agravada deve ser anulada em razão da negativa de prestação jurisdicional, ou que a nulidade seja reconhecida em razão do cerceamento do direito de defesa da agravante, entendida como a possibilidade de a parte influenciar na formação do convencimento do Estado-Juiz. Sustenta que é indiscutível o seu interesse na produção de prova documental com o fito de demonstrar que a agravada jamais deixaria sua família, círculo social e trabalho na Espanha para vir para o Brasil, razão pela qual seu pedido de indenização por perda de uma chance não é verossímil. Argumenta que com a prova que se pretende produzir será possível demonstrar que a agravada não teve interrompido, inesperadamente, o seu modus vivendi, ou que houve frustração de uma oportunidade de obter determinado benefício com o trabalho junto à agravante. Considera que a prova documental requerida corrobora a alegação lançada pela agravante em sua contestação, no sentido de que a agravada jamais retornaria ao Brasil em razão de sua condição de vida no exterior, o que revela a importância e utilidade, especialmente em razão do contido no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pleiteia o provimento do recurso. Preparo efetuado. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Na espécie, os requisitos não se fazem presentes. Na origem, a autora/agravada ajuizou Ação Indenizatória Por Perda de Uma Chance, cujo pleito se refere à oportunidade de ser realocada na escala de trabalho que lhe fora suprimida em virtude da sua ilícita exclusão do quadro societário da ré/agravante, e sobre o provável resultado que teria obtido se essa exclusão não tivesse ocorrido. A ré/agravante apresentou petição na qual requereu que o Juízo de Primeiro Grau determinasse que a autora/agravada trouxesse aos autos sua certidão de casamento e documento que demonstra sua residência na Espanha. Sua tese é de que os mencionados documentos indicam que a autora/agravada jamais retornaria a trabalhar no Brasil em razão da sua condição de vida no exterior, motivo pelo qual o pedido de indenização por perda de uma chance não é verossímil. O requerimento da agravante foi indeferido, nos seguintes termos: “Primeiramente, nada a prover sobre a alegação da parte ré de que o fato da autora residir na Espanha e lá manter vínculo empresarial, social e familiar, impediria de trabalhar no Brasil e tornaria o seu pedido manifestamente improcedente. O local de moradia da autora não interfere no prosseguimento do feito, uma vez que o ponto controvertido da ação circunscreve-se ao fato de verificar se houve a perda da possibilidade da parte autora alcançar posição mais vantajosa por não ter sido incluída na escala de trabalho da empresa ré, em virtude do ato antijurídico/ilícito praticado pela parte ré. Não há como se concluir que a autora permaneceria residindo na Espanha se fosse a ela oportunizado a inclusão na escala de trabalho da empresa ré e essa questão deverá ser objeto de apreciação na sentença. (...)” Contra a decisão em referência, a agravante opôs embargos de declaração, nos quais afirma que a há omissão pelo não enfrentamento dos pedidos, notadamente o de exibição dos documentos indicados, o que revela negativa de prestação jurisdicional. Os embargos de declaração foram desprovidos, oportunidade em que o Juízo de Primeiro Grau fez as seguintes considerações: “(...) Convém registrar, por oportuno, que não existe a omissão alegada pela parte embargante, uma vez que a decisão embargada esclarece que o local de moradia da autora não interfere no prosseguimento do feito, portanto é desnecessário a intimação da parte para apresentar os documentos listados pela ré. Ademais, conforme fundamentado na decisão de ID 71237006 a ‘da cronologia dos fatos, infere-se que, após o retorno da requerente ao Brasil em 2015, não houve tempo hábil para que pudesse ela formular pedido de inclusão na escala de trabalho, o que por óbvio não poderia fazer após a sua exclusão da sociedade’. (...)”. Da leitura da decisão agravada, integrada pela decisão que negou provimento aos embargos de declaração, verifica-se que não prosperam a alegações de que há omissão por falta de enfrentamento dos pedidos da agravante e de que há nulidade por negativa de prestação jurisdicional. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF). O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o dever de fundamentação dos atos judiciais expresso no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, pacificou que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (AgR no ARE 956.677/DF). A depender da densidade ou relevância de determinado fundamento jurídico, sua adoção pelo julgador afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes. Na hipótese dos autos, as argumentações suscitadas pela agravante foram devidamente analisadas e rechaçadas pelo Juízo de Primeiro Grau, cuja fundamentação se mostrou suficiente para rejeitar as impugnações apresentadas. O fato de a decisão não se coadunar com os interesses da agravante não constitui motivação idônea para reputá-la omissa ou nula. A situação fática apresentada no presente caso não permite concluir que a exibição da certidão de casamento da agravante, e de documento que demonstra que ela reside na Espanha, poderá influenciar na formação do convencimento do julgador. O magistrado é o destinatário da instrução probatória, e cabe a ele determinar as providências indispensáveis à instrução do feito e aferir a necessidade de formação de outros elementos para apreciação da demanda, nos termos dos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil. No caso em tela, a apresentação dos documentos listados pela agravante não apresenta utilidade para a elucidação da controvérsia. Como já reconhecido na sentença proferida nos autos do processo n. 2015.01.1.049251-9, a exclusão da agravada do quadro societário da empresa agravante se deu de forma ilícita. Logo, a eventual discussão acerca do local de residência da agravada em nada contribuiria para a solução da lide, eis que não tem o condão de afastar o direito da agravada de pleitear os ganhos que poderia ter auferido no período em que deixou de ser incluída, por conta do ato ilícito, na escala de trabalho da agravante. Em uma análise perfunctória, verifica-se que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos da agravante não infirmam os fundamentos expostos na decisão agravada, razão por que não se vislumbra a probabilidade de provimento recursal. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 12 de fevereiro de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator 10